Tribunal: TJDFT
Processo: 0726857-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria Lúcia Pereira em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença, manejado em desfavor dos agravados – Mobler Indústria e Comércio de Móveis para Escritório EIRELI – EPP e Outros –, indeferira a alegação de fraude à execução, sob o fundamento de que a exequente não demonstrara a má-fé do terceiro adquirente, consoante súmula no 375 da egrégia Corte de Justiça. Objetiva a agravante a reforma do decisório vergastado com o consequente reconhecimento de fraude à execução, determinando-se, alfim, a penhora do bem vindicado. Sob essa realidade, o agravo se inscreve nas situações que legitimando seu aviamento, devendo-lhe ser assegurado trânsito. Destarte, considerando que a agravante não formulara pedido de agregação de efeito suspensivo ao recurso, aos agravados para, no prazo legal, contrariarem o recurso, querendo. I. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO RODRIGUES CAETANO NETO Relator